Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E ANÁLISE DA RECEPÇÃO DA NORMA PELA CF/88. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESNECESSIDADE DE ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de desacato (art. 331, CP) por ter, de forma livre e voluntária, se dirigido a policiais militares, no exercício das respectivas funções públicas, com expressões e gestos ofensivos (“satanás”, “arrombados”, dentre outros), estando preenchidas as elementares do tipo penal.
2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a atipicidade do fato, alegando que o acusado estava com a capacidade de autodeterminação reduzida, em virtude de estar sob o efeito de substâncias entorpecentes. Alega ausência de “dolo específico” de desacatar em decorrência de “transtorno mental eventual decorrente de substâncias entorpecentes”. Requer a absolvição do réu, com base no art. 386, III, do CPP.

3. A tipificação do crime de desacato não ofende os preceitos fundamentais da liberdade de expressão, republicano, da legalidade ou da igualdade, tampouco o Estado Democrático de Direito (arts. 1o, 5o, caput e incisos IX, XXXIX, e 220 da CF).

4. Com efeito, o direito de liberdade de expressão, insculpido no art. 5o, IX, da Constituição, não autoriza o manifesto desprestígio aos agentes públicos no exercício de suas funções.
5. A propósito, a Terceira Seção do c. STJ definiu que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no Código Penal, não tendo sido privilegiado o entendimento segundo o qual haveria necessidade de se realizar um controle de convencionalidade da norma. Asseverou-se, no julgamento, que não se vislumbra qualquer transgressão do Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. Nesse sentido: STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017.
6. Ultrapassada tal questão, observa-se que autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
7. Os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública que são, devem ser presumidos verdadeiros, sendo aptos a embasar a condenação, notadamente quando coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante do processo.
8. Nesse sentido: “1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desprestígio à função pública exercida pelos policiais militares, agentes do Estado, que em cumprimento de dever realizaram abordagem padrão em possível suspeito. [...] 3. Os depoimentos dos policiais desacatados são suficientes para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, pois são portadores de presunção de veracidade, porquanto emanados de agente público.” (Acórdão n.970830, 20150111362483APJ, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 04/10/2016, Publicado no DJE: 07/10/2016. Pág.: 610/614).
9. A alegação de que o delito teria sido praticado pelo acusado no momento em que este se encontrava sem capacidade de autodeterminar-se e de que não haveria “dolo específico” de desacato em razão do “transtorno mental” do réu não merecem prosperar.
10. A embriaguez culposa ou voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP), incidindo na hipótese a teoria da actio libera in causa.
11. Outrossim, não há falar na exigência de elemento subjetivo especial, o denominado “dolo específico”, para efeito de caracterização do delito de desacato, bastando, para tanto, identificar-se a vontade livre e consciente de realizar a conduta descrita no tipo (isto é, desacatar de forma dolosa).
12. Nesse sentido, colhe-se precedente da Turma: Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: 500/501.
13. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.